Tribunal: TJES
Processo: 5004984-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004984-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DIAS GONZAGA

INTERESSADO: KAIQUE AMORIM VERGINIO DIAS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004984-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ISENÇÃO DE ITCMD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que se declarou incompetente para apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e determinou ao inventariante a comprovação do recolhimento do tributo e a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, sob pena de reserva de crédito na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Juízo do inventário possui competência para analisar o pedido de isenção de ITCMD; (ii) determinar o cabimento do agravo quanto às matérias decididas pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que determinou a intimação do inventariante para apresentação de documentos não possui cunho decisório, sendo irrecorrível, conforme art. 1.001 do CPC e jurisprudência do TJES. Ademais, o efeito devolutivo do agravo se restringe à matéria efetivamente decidida pelo Juízo a quo, no caso, ao ponto relacionado à competência do Juízo do inventário.

4. Segundo entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 391, o Juízo do inventário, no procedimento ordinário, detém competência para apreciar pedidos de isenção do ITCMD, em razão da natureza do procedimento, distinta da modalidade de arrolamento sumário.

5. A jurisprudência majoritária dos Tribunais de Justiça segue o entendimento de que, em inventários ordinários, a competência para decidir sobre a isenção do ITCMD recai sobre o Juízo do inventário, sendo desnecessária a remessa do pedido à autoridade administrativa tributária.

6. No caso concreto, o processo deixou de tramitar como arrolamento comum e passou à forma de inventário ordinário, conforme decisão nos autos de origem, o que atrai a aplicação do entendimento firmado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.

Tese de julgamento:

1. O Juízo do inventário é competente para apreciar pedidos de isenção do ITCMD, nos termos do art. 179 do CTN e do Tema Repetitivo nº 391 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001; CTN, art. 179.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.150.356/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25.08.2010 (Tema 391).

TJES, AI nº 024179011218, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2018, DJ 06.09.2018.

TJ-RJ, AI nº 00646745520188190000, rel. Des. Norma Suely Fonseca Quintes, 8ª Câmara Cível, j. 07.05.2019.

TJ-MG, AI nº 26096464520228130000, rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Remetido ao relator

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA
no bojo do inventário tombada sob o n. 5000435-70.2022.8.08.0016, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, eis que irresignado com a decisão ID 40779135, na qual o magistrado de origem se declarou incompetente para conhecer do pedido de isenção de ITCMD, assim como determinou a intimação do inventariante para comprovar o recolhimento do referido tributo e apresentar certidão negativa de débitos fiscais.

Vejamos, por oportuno, o
decisum
recorrida:

“O Fisco não concedeu a isenção pretendida pelo inventariante quanto ao imposto de transmissão, de modo que, independentemente do mérito sobre a possibilidade de sua incidência no caso concreto, acompanho jurisprudência do TJES no sentido de que o Juízo de inventário é incompetente para conhecer de pedido de isenção de imposto de transmissão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO ARROLAMENTO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCD PEDIDO DE ISENÇÃO COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis , bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação de partilha ou da adjudicação), revela-se incompetente o Juízo do inventário para reconhecer a isenção do ITCD, por força do art. 179 do Código Tributário Nacional, que confere, à autoridade administrativa, a competência para aferição do direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral. Precedente do STJ sob a sistemática do 543-C, do CPC/73. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011218, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

Argui o inventariante, ainda que, que os débitos fiscais são atualmente inexigíveis (ID 36900022).

Assim, peço a intimação do inventariante para que, no prazo de 15 dias: (i) comprove o recolhimento do ITCMD, à luz da manifestação da Fazenda Pública estadual no ID 34155641; e (ii) apresente certidão negativa que abranja débitos fiscais tratados no ID 36900022, sob pena pena de ser determinada reserva de crédito na partilha.

Peço ao Cartório a habilitação requerida no ID 35235902, refletindo-se no cadastro do PJe os instrumentos de procuração (ID 35237967).

Com o decurso do prazo, conclusos.

Diligencie-se.”

Inconformado, em suas razões, o Agravante aduz, resumidamente, que: i) houve erro do fisco ao não reconhecer o direito à isenção do ITCMD, considerando a extensão do imóvel inventariado, propriedade rural de onde a família retira sua subsistência; ii) o Juízo do Inventário tem competência para examinar o pedido de isenção tributária, sobretudo no caso em tela, já que a Comarca de Conceição do Castelo possui Vara Única; e iii) subsidiariamente, deve ser concedida a isenção com relação aos herdeiros Kaio de Amorim Dias e Kaique Amorim Verginio Dias, que vivem na propriedade, exercendo a posse sobre suas cotas partes.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A princípio, faz-se mister esclarecer que, apesar de a parte recorrente argumentar que também impugna com este recurso o provimento ID 41449276, trata-se de mero despacho desprovido de cunho decisório, por meio do qual o magistrado de piso determinou a intimação pessoal do inventariante.

Com efeito, nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “dos despachos não cabe recurso”, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1.
Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente , despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "dos despachos não cabe recurso
". [...] (TJES. 5002215-30.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 13/09/2021)

Outrossim, observa-se que, no que tange ao conteúdo verdadeiramente decisório, o ato judicial impugnado limitou-se a afastar a possibilidade de exame do pedido de isenção tributária, razão pela qual a devolutividade do recurso se restringe a esse ponto.

Isto é,
com relação aos argumentos referentes ao (des)acerto da decisão administrativa que negou a isenção do ITCMD e ao preenchimento dos requisitos legais para tanto, não há como tecer maiores considerações, visto que não houve manifestação do julgador de primeiro grau nesse tocante.

Como cediço, a falta de enfrentamento expresso da questão faz com que a matéria não possa ser analisada diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos
, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

Isso posto, acolho, de ofício, as preliminares de ausência de cabimento e supressão de instância, para conhecer apenas em parte do recurso, nos termos da fundamentação alhures.

II - DO MÉRITO

Superada a discussão preliminar, e ignoradas as questões sobre as quais não se manifestou efetivamente o magistrado
a quo
, dada a devolutividade recursal,
resta examinar a competência do Juízo que processa o inventário para exame da matéria alusiva à isenção de ITCMD.

Muito embora o magistrado de primeira instância tenha consignado a incompetência do Juízo do inventário para decidir sobre o pedido de isenção de imposto de transmissão (ITCMD), tal decidir contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema.

E assim o digo porque, ao apreciar o tema repetitivo n. 391, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“o juízo do inventário,
na modalidade de arrolamento sumário
, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN”
.

Nesse diapasão, esclareceu a Corte Superior que

[...]
em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN
(Precedentes do STJ: REsp 138.843/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 08.03.2005, DJ 13.06.2005; REsp 173.505/RJ, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03.2002, DJ 23.09.2002; REsp 143.542/RJ, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 15.02.2001, DJ 28.05.2001; REsp 238.161/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.09.2000, DJ 09.10.2000; e REsp 114.461/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 09.06.1997, DJ 18.08.1997). [...] (REsp n. 1.150.356/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

Aplicando tal precedente, os Tribunais Pátrios vêm reconhecendo a competência do Juízo do Inventário para analisar a questão tributária em voga. Confira-se, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. DECISÃO DETERMINANDO QUE A ISENÇÃO DO TRIBUTO FOSSE REQUERIDA JUNTO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE TER RECONHECIDA A REMISSÃO TRIBUTÁRIA. DESPICIENDA A REMESSA DOS AUTOS À AUTORIDADE FAZENDÁRIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO BENEFÍCIO. A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE TAL QUESTÃO É DO MAGISTRADO QUE PRESIDE O INVENTÁRIO.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00646745520188190000, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 07/05/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO DO ITCMD - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO
- RECURSO PROVIDO. - No julgamento do REsp 1150356/SP, o c. STJ firmou o entendimento de que "em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN" -
Portanto, é competência de o juízo sucessório analisar as questões tributárias relativas ao ITCMD, dentre elas o pedido de isenção do imposto
- Recurso provido. (TJ-MG - AI: 26096464520228130000, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. DECISÃO INICIAL. INDEFERIMENTO: DA JUSTIÇA GRATUITA E DA ISENÇÃO DO ITCMD JUNTO COM A MULTA PELO ATRASO NA ABERTURA DO INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS AGRAVANTES DEVIDAMENTE COMPROVADA.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). VIABILIDADE DO DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO.
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ITCMD. CRÉDITO EXCLUÍDO PELA ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. MULTA QUE NÃO MAIS SUBSISTE. [...] (TJ-AL - AI: 08044640820208020000 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 29/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

No caso em testilha, não obstante o feito tenha tramitado por um período sob a forma de arrolamento comum, por intermédio da decisão proferida em 13/06/2023 (ID 26445310; processo de origem), o magistrado de piso determinou o retorno da tramitação do processo pela via ordinária do inventário.

Dessa forma, à luz do precedente vinculante supracitado, reputa-se competente o Juízo do inventário para apreciar o pleito de isenção de ITCMD; sendo de rigor a reforma da sentença nesse tocante.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço

em parte do recurso de agravo de instrumento interposto e, nessa extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a competência do Juízo do Inventário para apreciar o pedido de isenção tributária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 14:08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55192727012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento.